Tribunal: TJSP
Processo: 0000401-74.2013.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000401-74.2013.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em
que é embargante PAULINO ZEFERINO DA SILVA, é embargado 3a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000401-74.2013.8.26.0541/50000 -Voto no 43296
2
VOTO No.
43296
EMBG. DECL. No. 0000401-74.2013.8.26.0541
COMARCA:
SANTA FÉ DO SUL
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER
EMBGTE.:
PAULINO ZEFERINO DA SILVA
EMBGDO.:
3a. Câmara da Secção Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Não se conformando com a decisão de fls. 667/676,
contra ela apresenta EMBARGOS DE DECLARAÇÃO o pronunciado
PAULINO ZEFERINO DA SILVA, pedindo sua reforma
alega efeitos
infringentes. O embargante foi pronunciado como incurso no artigo 121, §
2o., II, III e IV e no artigo 155, "caput", todos do Código Penal, para ser
submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.
Apresenta os embargos de declaração de fls. 681/709.
Recurso tempestivo, arrazoado, são recebidos os
embargos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000401-74.2013.8.26.0541/50000 -Voto no 43296
3
Por primeiro de constar que embora o Voto seja da lavra
do Des. CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, face sua promoção e
designação para outra Câmara Criminal, retornam a este Relator, de origem
o destinatário. Não é aplicável à espécie a situação da vinculação da pessoa
do Magistrado, de vez que a promoção afasta essa exigência.
Por segundo, determino que seja certificado pelo
Cartório que se encontram em branco as páginas 683. 684. 689, dos autos.
As qualificadoras foram analisadas no Voto embargado
e não há mais esclarecimento a ser efetuado, posto que a matéria é
remetida para o Conselho de Sentença. Este, sim, analisará melhor e com
profundidade as teses. Por ora, estando presentes indícios de assim terem
os fatos se passado, são mantidas as qualificadoras. O princípio que vigora
neste momento é o “in dubio pro societate”. Desse modo, à Sociedade para
análise.
Do mesmo modo quanto ao crime conexo, furto.
Também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular do Júri, de vez que há
dúvida quanto ao bem, quem seria seu proprietário.
No que tange a repercussão geral, argumentando desde
o início pelo prequestionamento, caberá a análise por aquele Tribunal,
superada a competência deste.
Por fim, analisados os fatos e o Direito apresentados,
dou por préquestionada toda a questão trazida a Juízo, para o fim de
eventual interposição de apelo às Cortes Constitucionais.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo dos embargos de declaração apresentados por PAULINO
ZEFERINO DA SILVA, SÃO REJEITADOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator